Tribunal: TJES
Processo: 0021604-26.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021604-26.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATIOMAR FRANCISCO DIAS e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157,
§ 2º,

I E
II, DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO
S
DE
TRÊS
RÉUS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA A MODALIDADE TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582/STJ.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL.
EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO CRIMINAL.
REFORÇO QUANTO ÀS
CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICIA
IS
DO ART. 59, DO CP.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRANTE DA REINCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA AS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE PATAMAR INFERIOR. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA.
RECURSOS DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DO TERCEIRO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante do conjunto probatório constante nos autos, restou comprovado que os réus, mediante emprego de armas de fogo, subtraíram os celulares das vítimas, dois relógios e quantia em dinheiro, ocasionando a inversão da posse da
res,
fato este que caracteriza a consumação do crime de roubo, consoante entendimento sedimentado na súmula 582, do Superior Tribunal de Justiça. Inviável a desclassificação do delito de roubo em sua modalidade consumada para a modalidade tentada, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal. 2. Não obstante a motivação utilizada pelo magistrado sentenciante quanto à primeira fase da dosimetria tenha sido genérica, da análise de todo o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se ser possível a manutenção da pena-base fixada, diante do efeito devolutivo da apelação criminal. Precedentes. 2.1. No que concerne à culpabilidade, verifica-se que crime de roubo foi praticado com o emprego de arma de fogo pelos três apelantes, o que é fundamento hábil para exasperar a pena-base, tendo em vista que o concurso de pessoas foi utilizado na terceira fase da dosimetria como majorante. Precedentes. Além disso, conforme se depreende dos depoimentos das testemunhas, as vítimas foram agrupadas e mantidas reféns por um dos réus, em ação que durou cerca de 30 (trinta) minutos, enquanto o outro réu levava uma das vítimas para roubar o cofre do ferro velho. Ainda dos depoimentos colhidos na esfera judicial, revela-se que as vítimas foram reiteradamente ameaçadas pelos apelantes, havendo relato de que um dos apelantes a todo momento retirava a arma de fogo da cintura, de modo a incutir pânico nas vítimas, condutas essas que extrapolam a violência e a grave ameaça inerentes ao crime de roubo. Dessa forma, o
modus operandi
empreendido justifica a exasperação da pena-base. Precedentes. 2.2. No que concerne à dosimetria do crime de receptação, também deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que se tratou de bem de elevado valor (carro). Precedentes. 2.3. Quanto aos antecedentes, verifica-se que o apelante possuía 04 (quatro) condenações criminais transitadas em julgado por crimes anteriores aos apurados nos presentes autos, de modo que, uma condenação foi valorada na primeira fase da dosimetria e as demais para reconhecer a (multi)reincidência na segunda fase, conforme autoriza a jurisprudência pátria. 2.4. Em relação às circunstâncias do crime, evidencia-se que os apelantes utilizaram-se de carro roubado para realizarem a empreitada criminosa, o que evidencia a maior gravidade da conduta perpetrada. Não fosse o bastante, tão logo a polícia militar chegou ao local do crime, foi efetuado disparo de arma de fogo com o escopo de se furtarem da aplicação da lei penal, colocando a vida das vítimas, dos policiais e de outras pessoas que transitavam próximo ao local em risco, o que também se presta para a valoração negativa das circunstâncias do crime, conforme iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2.5. É de se manter a valoração negativa das consequências do crime, na medida em que, apesar de os bens subtraídos terem sido restituídos às vítimas, evidenciou-se dos autos que os apelantes danificaram diversos bens dentro do estabelecimento comercial roubado (circuito de monitoramento, telhas, cerca elétrica e chave de moto), causando elevado prejuízo financeiro a seu proprietário. 2.6. Inviável a redução das penas-bases fixadas pelo juízo
a quo,
ais quais são proporcionais
à s circunstância s judicia is de sfavoráve is ao s acusado s.

3. Ausência de interesse recursal quanto ao pedido do primeiro apelante de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, uma vez que o
magistrado não aplicou a agravante da reincidência ao realizar a dosimetria.
4. O
Superior Tribunal de Justiça já assentou a possibilidade de aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6 da pena-base nos casos de confissão
parcial
, como ocorrido no presente caso.
5. O magistrado sentenciante, reconheceu a incidência da atenuante da menoridade relativa (artigo 65, I, do Código Penal), tendo aplicado, no entanto, patamar de redução inferior a 1/6, sem trazer fundamentação concreta para tanto, conforme exige a jurisprudência pátria. Redimensionada a pena na fração de 1/6, observado o limite estabelecido na Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça. 6. Recursos do primeiro e segundo apelantes conhecidos e desprovidos. Recurso do terceiro apelante conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, negar provimento aos recursos do primeiro e segundo apelantes e dar parcial provimento ao recurso do terceiro apelante, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0021604-26.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATIOMAR FRANCISCO DIAS, MAGNO NEVES DE LIMA, JOVANE GALDINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação criminal interpostos por
Matiomar Francisco Dias (primeiro apelante)
, Magno Neves de Lima (segundo apelante) e Jovane Galdino da Silva (terceiro apelante)
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da
1
ª Vara Criminal de
Cariacica
(fls.
284
/
305v dos autos físicos
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

“
[...
]
Segundo o inquérito policial anexo, no dia 30 de novembro de 2016, por volta das 9 horas e 40 minutos, na Rua Amazonas n.° 40, no bairro Jardim América, nesse município de Cariacica, os denunciados subtraíram, mediante grave ameaça, efetivada com emprego de armas de fogo, a quantia, em dinheiro, de R$705,80, dois relógios, cerca de sete aparelhos celulares e outros objetos de valor do Ferro Velho
P
aulista e
d
as vítimas Gerson Galero, Ivan da Silva Lima, José Vieira, Marcio Mendes Alves, Jean Pedro Diogo e Silverio Calero Filho.

Emerge dos autos que os denunciados JOVANE e MATIOMAR entraram no Ferro Velho Paulista, aproximaram-se da vítima Gerson Galero, um dos proprietários do estabelecimento, e questionaram o preço do quilograma de cobre, ocasião em que a vítima respondeu que era quatorze reais. Em seguida, o denunciado JOVANE apontou uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, com numeração raspada, em direção à vítima Gerson e anunciou o roubo.

Em seguida, o denunciado JOVANE conduziu a vítima Gerson sob a mira da arma de fogo que portava à presença dos demais presentes no local, novamente anuncio
u
o roubo e exigiu que todos permanecessem no mesm
o
l
o
cal. Logo depois, passou a subtrair os bens.

Da vítima lvan da Silva Lima foi subtra
í
do um aparelho celular, marca LG, de c
o
r preta, coma tela trincada; da vítima José Vieir
a, um
aparelho celular, marc
a
Samsung modelo Duos, cor azul; da vítima
Silvério Calero
Filho,
u
m aparelho celular, marca Samsung, modelo Duos, de cor b
ranca; da
vítima
G
erson Galero, dois relógios e um aparelho celular, marca Motorola, de cor preta e roxa; da vítima M
á
rcio Mendes Alves, um aparelho celular, marca LG, de cor branca; da vítima Jean Pedro Diogo, um aparelho celular, marca LG de cor branca.

Nesse ínterim, enquanto o denunciado JOVANE intimidava as vítimas e restringia a liberdade delas, o denunciado MATIOMAR que portava uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .32, numeração 414776, subtraída bens do ferro velho, como a qua
n
ti
d
ade R$705,80 em espécie.

Após, o d
e
nunciado MATIOMAR telefonou para o denunciado MAGNO, que estava do lado de fora do ferro velho, para entrar no local com o veículo Fiat Strada, placas ODD-6703, de cor prata – que também foi usado por eles para ali chegarem —, ocasião em que o denunciado, que portava um revólver, c
a
libre .32, marca Taurus, com numeração raspada, assim procedeu e, em seguida, fechou o portão do estabelecimento, passando a auxili
a
r na procura por bens de valor.

Policiais Militares foram acionados e chegaram
a
o local quando os denunciados deixavam o local, sendo que para se evadir, o denunciado MAGNO chegou a efetuar um disparo de arma de fogo em direção aos Policiais que, todavia, lograram êxito em deter os denunciad
o
s.

Revelam os autos aind
a
que o veículo Fiat Strada, placas ODD-6703, cor prata, é produto de roubo, ocorrido em 25 de novembro de 2016, por volta das 03 horas da manhã, no município de Cariacica, que teve como vítima seu proprietário Aquilino Baroni Vieira. Consta dos autos qu
e
tal veículo f
o
i conduzido, naquele dia 30 de novembro de 2016, pelo denunciado JOVANE, que sabia que era produto de crime, pelo município de Cariacica até as residências dos denunciados MATIOMAR e MAGNO, sendo que, chegando à casa deste último, o denunciado MAGNO assumiu a direçã
o
e conduziu o veículo, ciente de que era produto de crim
e
, até o ferro velho, localiza
do
na Rua Amazonas, no bairro Jardim América, no mesmo município.

Outrossim, retira-se dos autos que o denunciado JOVANE adquiriu o referido veículo ciente de que era produto de roubo, tanto que alegou tê-lo comprado cerca de dois meses antes pelo valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), apesar do veículo ter sido roubado apenas cinco dias antes de sua apreensão.
[...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada
e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
MM. Magistrado da singela instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar:

–
o apelante

Matiomar Francisco Dias

nas sanções do
artigo 157, § 2º,
I e
II, (
sete
vezes), na forma do artigo 70,
caput,
ambos do Código Penal, à pena de
11
(o
nze
) anos, 0
2
(
dois
) meses e
20
(
vinte
) dias de reclusão, e ao pagamento de
60
(
sessenta
) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente fechado;

–
o apelante
Magno Neves de Lima
nas sanções do artigo 157, § 2º, I e II, (sete vezes), na forma do artigo 70,
caput,
ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente fechado;

–
o apelante

Jovane Galdino da Silva

nas sanções do artigo 157, § 2º,
I e
II, (
sete
vezes), na forma do artigo 70,
caput,
e art.
180
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de
10
(
dez
) anos
de reclusão
, e ao pagamento de
54
(
cinquenta e quatro
) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Nas
razões recursais
sediadas às fls.
392/397
, a defesa de
Matiomar Francisco Dias
requer:
i)
a desclassificação
do crime de roubo para
a
sua modalidade tentada, conforme prevê o art. 14, inciso II, do Código Penal;
ii)
a redução da pena-base para o mínimo legal, uma vez que não seria idônea a fundamentação adotada para a sua exasperação;
iii)
a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; e
iv)
que sejam explicitamente ventilados os artigos 59, 65, III, ‘d’, 67 e 68,
todos
do Código
P
enal, bem como o art. 93, I
X
, da Constituição da República, para fins de possibilitar a interposição de recursos junto aos Tribunais Superiores.

Às fls. 418/425 constam as razões recursais de
Jovane Galdino da Silva
e
Magno Neves de Lima
, por meio das quais pleiteiam:
i)
a desclassificação
do crime de roubo para
a
sua modalidade tentada, conforme prevê o art. 14, inciso II, do Código Penal;
ii)
o redimensionamento das penas-bases quanto aos delitos de roubo e receptação, u
ma vez que não seria idônea a fundamentação adotada para a sua exasperação;

iii)
a aplicação da fração de 1/6
em relação a cada uma das atenuantes reconhecidas quanto ao apelante Jovane (menoridade relativa e confissão espontânea)
, conforme orienta a jurisprudência;
e
iv)
que sejam explicitamente ventilados os artigos
14, II,
59, 65, III, ‘d’, 67, 68
e 157, todos
do Código
P
enal, bem como o art. 93, I
X
, da Constituição da República, para fins de possibilitar a interposição de recursos junto aos Tribunais Superiores.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a penas impostas aos recorrentes, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Inicialmente,
a
materialidade
e
autoria
do crime de roubo e de receptação (quanto ao apelante Jovane Galdino da Silva) restaram demonstradas pelo Boletim Unificado de fls.
46/52
, Termos de Declarações de fls.
06
/
13
, Auto de Apreensão de fls.
25/26
, Auto de Restituição de fls. 2
7/33
e 81
, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 34/35, do Relatório Final de Inquérito Policial às fls.
91/95, do Laudo Pericial nº 25.238/2016 (Laudo de Exame de Armas de Fogo e Material) às fls. 183/185v
e pela prova testemunhal produzida em juízo.

Dito isso,
p
asso ao
exame do
pedido de desclassificação do crime de
roubo
em sua modalidade consumada para a modalidade tentada
,
prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Nesse particular, o Policial Militar
Edivaldo Pereira Moura, um dos responsáveis pela abordagem policial, consignou ainda na esfera policial que, ao chegar ao ferro velho em que ocorria o crime, avist
ou
os três apelantes empunhando armas de fogo, mantendo as vítimas reféns.
Diante disso, foi dada voz de parada pelos policiais militares, tendo os apelantes empreendido fuga e sido, ato contínuo, presos em flagrante delito. Esclareceu, ainda, que
com os apelantes foram apreendidos os objetos roubados das vítimas mantidas reféns, além das armas de fogo utilizadas na empreitada criminosa
. Confira-se o depoimento de fls. 08/09:

“
[...
] QUE, se depararam com o portão do ferro velho fechado, sendo que era notada a movimentação no interior, com três indivíduos posteriormente identificados como MAGNO NEVES DE LIMA, JOVANE GALDINO DA SILVA e MATIOMAR FRANCISCO DIAS, todos com arma em punho para os funcionários, que estava de reféns; QUE, foi dada voz de parada pelos militares que estavam do lado de fora do ferro velho e os três empreenderam fuga para os fundos com arma em punho, momento esse em que MAGNO efetuou disparo na direção dos 'militares;
QUE, em seguida, os indivíduos pularam o muro e passaram pela cerca elétrica danificando-as;
QUE, os populares que se encontravam na rua informaram que havia uma casa abandonada no terreno nos fundos do ferro velho e que esta casa saía na Av. América, tendo sido feito um cerco com a outra equipe; QUE a abordagem foi feita primeiramente em MATIOMAR, que se rendeu diante o cerco e os outros dois tentaram se evadir para o interior da casa abandonada novamente, subindo o telhado tentando se esconder debaixo de escombros de telhas, local onde os militares conseguiram realizar a abordagem; QUE, outras equipes surgiram em apoio, tendo sido encontrado dentro do
f
erro velho, um veículo FIAT STRADA, prata, placa ODD-6703, que após consulta foi verificado possuir restrição de furto e roubo e que segundo as vítimas do ferro velho, foi utilizado pelos três acusados; QUE, referido o veículo foi guinchado e entregue nesta regional com a chave; QUE, em busca pessoal aos três indivíduos, foram arrecadados: um rev
ó
lver Taurus cal .38 municiado com numeração
ras
pada, com JOVANE, um rev
ó
lver Taurus cal .32, municiado com numeração raspad
a
, encontrado com MAGNO, um revólver Taurus cal .32, municiado n
ª
414776 enc
o
ntr
a
do com MATIOMAR, vinte e sete munições cal .38 ogivais, sendo que duas estão
pi
cot
a
das, cin
c
o munições cal .32 ogivais, quatro munições cal .32, ponta oca, sendo um pi
c
otada e uma munição cal .32 deflagrada; dois celulares LG branco, um celular LG
preto,
dois celulares Motorola cor preta, um celular Samsung de cor branca, um ce
lular
S
a
msung de cor dourada, um celular Samsung de cor cinza, um celular
Samsung de cor azul
metálico, dois relógios de pulso sendo um branco de marca não identificada
e um de cobre de marca
Gucci, setecentos e cinco reais e oitenta centavos em espéci
e;
[...]”.

Ao ser ouvido em juízo (fl. 237), o Policial Militar
Edivaldo Pereira Moura
confirmou o depoimento prestado perante a autoridade policial, pontuando
que teriam sido subtraídos celulares e dinheiro das vítimas, bem como
que os apelantes estavam se preparando para deixar o local quando a polícia chegou.
Vejamos:

“
[...] que encontraram dentro do ferro-velho um veículo, salvo engano, uma Courrier, que estava sendo utilizada para carregar os produtos da subtração; que os acusados estavam se preparando para deixar o ferro-velho quando foram surpreendidos pela chegada dos militares estaduais; que se recorda que foram subtraídos aparelhos celulares das vítimas e dinheiro [...]”.

Por sua vez,
a vítima Gerson Galero, em seu depoimento prestado durante a instrução criminal, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, trouxe com detalhes toda a dinâmica em que ocorreram os fatos, esclarecendo que as vítimas forram rendidas e reunidas, entregando seus pertences pessoais a Jovane, tendo o Matiomar
determinado ao depoente que abrisse o cofre, tendo subtraído dois relógios e dinheiro
em espécie
ali acondicionados. Na ocasião,
consignou que os apelantes colocaram os celulares e o dinheiro roubados em seus bolsos, os quais foram posteriormente recuperados, e passaram a carregar o carro com os demais objetos roubados do ferro velho.
Confira-se o depoimento de fl. 241:

“
[...
]
que ao entrarem colocaram todos os funcionários para os fundos do ferro-velho e Jovane ficou vigiando os funcionários e clientes e pediu que entregassem seus pertences pessoais como celulares e dinheiro; que Matiomar ficou com o depoente, sendo este que pediu para o depoente abrisse o cofre e assim o fez; que no interior do cofre além do dinheiro citado tinham dois relógios velhos e coisas de pouco valor, documentos e talão de cheques, sendo que os documentos e o talão de cheque foram recuperados; que logo em seguida abriram o portão para que o Magno entrasse com o carro e assim que entrou fecharam o portão; que os objetos roubados foram colocados próximo ao carro, com exceção dos celulares e dinheiros que foram colocados nos bolsos dos denunciados;
que a todo momento Matiomar fez pressão psicológica dizendo que era bom entregar o que tinham, que ainda eram novos; que a todo momento Matiomar tirava a arma da cintura como forma de ameaça;
que acredita que os vizinhos tenham desconfiado do assalto e acionado a polícia; que a polícia chegou quando eles começavam a carregar o carro e saíram correndo abandonando o carro e o restante das coisas; que os denunciados pularam o muro nos fundos do ferrovelho do depoente que dar para um terreno com aproximadamente 5 metros de altura e somente uma saída; que os policiais conseguiram localizar um dos denunciados e o depoente os auxilio a encontrar os outros dois, pois não tinha como saírem do referido terreno, a não ser com uma escada;
que todos os objetos roubados foram recuperados;

que confirma depoimento de fls.10/11; que esclarece que o prejuízo total foi mais de R$ 2.000,00;
que neste ato reconheceu os denunciados Matiomar e Magno como sendo duas das pessoas que praticaram o assalto.
[...]
Que no cofre não havia arma de fogo; que esclarece que os 5 minutos mencionados acima foi o início da ação dos denunciados no momento em que localizavam os clientes e funcionários para colocarem no fundo do ferro-velho; que toda a ação deve ter durado em torno de 30 minutos; que os objetos levados para o lado do carro foram dentre outros os seguintes: capacetes, ferramentas, lixadeiras; que não viu ninguém atirando, mas ouviu o barulho de um tiro.
[...]
q
ue no momento em que a polícia chegou os denunci
a
dos estavam carregando o carro com os bens subtraídos. [...]”.

De igual modo, os réus
Jovane Galdino da Silva

e
Magno Neves Lima
, em seus
interrogatório
s

na
esfera judicial
, confessaram a prática do roubo.

No ponto, o apelante
Jovane Galdino da Silva

afirmou que

“
são verdadeiros os fatos narrados na denúncia no que diz respeito a sua pessoa no que se refere ao ferro-velho e os confessa espontaneamente”
(fl. 242).

O apelante
Magno Neves Lima
,
por sua vez, confirmou a prática do roubo no ferro velho, afirmando,
inclusive, que, após carregarem o carro, saíam do local quando a polícia chegou. Vejamos trecho do interrogatório acostado à fl. 244:

“
[...] que enquanto manobrava recebeu um telefonema de Matiomar para que entrasse de ré com o veículo no ferro-velho; que ao entrar percebeu que ocorria o assalto pois viu Jovane com a arma de fogo na mão e indagou o que estava acontecendo e Jovane mandou que o interrogando entrasse em uma sala pegasse os cobres e os colocasse na carroceira da Strada; que durante o transporte Matiomar veio em sua direção com uma arma de fogo calibre 32 que teria pego dentro do cofre e a entregou ao interrogando; que mesmo tendo ciência de que essa atitude era errada resolveu ficar e participar pois passava por momento difícil em sua vida, pois estava a 9 meses desempregado e a mãe de seu filho o pressionava por pensão; que após carregar o veículo quando iam sair do local Jovane foi ao portão e a polícia chegou; que tentou fugir se escondendo debaixo de umas telhas velhas; [...]”.

Por fim, os autos de restituição acostados às fls. 27/33 e 81 também se prestam a demonstrar que houve a efetiva inversão da posse da
res
furtiva
,
de modo que os bens foram recuperados somente após a fuga dos réus e em decorrência das suas prisões em flagrante.

Diante do conjunto probatório citado, restou comprovado que os réus, mediante emprego de armas de fogo, subtraíram os celulares das vítimas, dois relógios e quantia em dinheiro, ocasionando a inversão da posse da
res,
fato este que caracteriza a consumação do crime de roubo, consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 582, STJ
: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Portanto, inviável a
desclassificação do delito de roubo em sua modalidade consumada para a modalidade tentada, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal,
devendo ser mantida a condenação d
os apelantes
no delito previsto no art. 157,
§2º, I e II,
do Código Penal.

Passo ao exame dos pedidos referentes a parte dosimétrica de pena
.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

Quanto à
primeira fase da dosimetria da pena,

é
importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre
se pautar em motivação idônea, com elementos do caso concreto.

Dito isso, inicialmente,
a defesa do réu
Matiomar Francisco Dias
postula
a redução da pena-base para o mínimo legal,
ao passo que as defesas de
Jovane Galdino da Silva

e
Magno Neves Lima

requerem o
redimensionamento das penas-bases quanto aos delitos de roubo e receptação,
uma vez que
a fundamentação
adotada
pelo magistrado
a quo

seria inidônea.

Quanto ao
réu
Matiomar Francisco Dias
, ao analisar as
circunstâncias judiciais
descritas no art. 59 do CP, considerando que a pena
in abstracto
do crime de roubo
varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa
, o nobre Magistrado sentenciante considerou desfavoráveis ao apelante a
culpabilidade
, os
antecedentes,
a
conduta social,
a
personalidade,
os
motivos,
as
circunstâncias e
as
consequências do crime
, fixando a sua pena-base
em 0
6
(
seis)
anos
de reclusão
e 50 (cinquenta) dias-multa,
correspondente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação
ao
réu
Ma
gno Neves de Lima,
o nobre Magistrado sentenciante considerou desfavoráveis ao apelante a
culpabilidade,
a

conduta social,
a
personalidade,
os
motivos,
as
circunstâncias e
as consequências do crime
, fixando a sua pena-base
em 0
5
(
cinco
)
anos
e 05 (cinco) meses
de reclusão
e
3
0 (
trinta
) dias-multa,
correspondente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Já quanto ao réu
Jovane Galdino da Silva
,
no que concerne ao crime de
roubo
,
foram consideradas desfavoráveis a

culpabilidade,
a

conduta social,
a
personalidade,
os
motivos,
as
circunstâncias e
as consequências do crime
, fixando a sua pena-base
em 05 (cinco
)
anos
de reclusão e
25
(
vinte e cinco
) dias-multa,
correspondente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ainda no que se refere ao apelante
Jovane Galdino da Silva,

quanto ao crime de

receptação
,
ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP, considerando que a pena
in abstracto
do crime
em questão varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa, o magistrado considerou desfavoráveis ao réu a

culpabilidade,
os
motivos,
as
circunstâncias e
as consequências do crime
, fixando a sua pena-base
em 0
1
(
um
)
ano
e 04 (quatro) meses
de reclusão e
2
0
(
vinte
) dias-multa,
correspondente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

No que concerne à
culpabilidade
,
em que pese
a motivação utilizada pelo magistrado sentenciante
quanto ao referido vetor
tenha sido genérica,
da análise de todo o conjunto probatório constante dos autos, reputo que, ainda
as
sim,
é
caso de
manutenção da
sua valoração negativa
em relação aos três apelantes.

Destaco, no ponto, que adoto o entendimento externado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, de que
“[...]
desde que não seja agravada a situação final do réu, o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena
e do regime de cumprimento,
mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus,

nas circunstâncias em que o Tribunal, para dizer o direito - exercendo, portanto, sua soberana função de juris dictio -, encontre fundamentos e motivação própria para manter a condenação
, respeitadas, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e as questões debatidas na sentença condenatória” [...].” (STJ. RESP 1547734/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017)”.

Assim, diante do efeito devolutivo da apelação criminal e consoante autoriza a jurisprudência pátria, entendo ser o caso de
manter a valoração negativa da referida circunstância judicial, mas por motivação distinta daquela constante na sentença.

No presente caso, evidencia-se que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo pelos três apelantes, o que é fundamento hábil para exasperar a pena-base, tendo em vista que o concurso de pessoas foi utilizado na terceira fase da dosimetria como majorante. Nesse sentido:

Em relação às circunstâncias do crime, as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que, na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico (STJ. AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). Precedentes. Assim, não há ilegalidade no aumento da pena-base, devido ao emprego de arma de fogo, com a majoração na terceira fase, em razão do concurso de pessoas. (STJ. AgRg no AREsp 1.971.840/ DF, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

Além disso, conforme se depreende dos depoimentos das testemunhas, as vítimas foram agrupadas e mantidas reféns por um dos réus (Jovane), em ação que durou cerca de 30 (trinta) minutos, enquanto o outro réu (Matiomar) levava a v
í
tima Gerson Gelero para roubar o cofre do ferro velho.

Ainda dos depoimentos colhidos na esfera judicial, revela-se que as vítimas foram reiteradamente ameaçadas pelos apelantes,
havendo relato de que um dos apelantes (Matiomar)
a todo momento retirava a arma de fogo da cintura, de modo a incutir pânico nas vítimas, condutas essas que extrapolam a violência e a grave ameaça inerentes ao crime de roubo.

Ao analisar caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela manutenção da exasperação da pena-base em razão da gravidade do
modus operandi
empreendido. Confira-se:

“
[...]
2. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu,
não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. N
a hipótese, a culpabilidade foi sopesada em razão de a ação dos agentes ter extrapolado a violência e a grave ameaça do tipo penal do roubo, eis que "causou temor às vítimas - apontando a arma de fogo e ameaçando toda a família", devendo, portanto, ser mantida a elevação da pena-base, pois resta demonstrado o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior.
3. A pena base do agravante foi devidamente majorada em razão do modus operandi do delito, a revelar gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, tendo em vista que "as vítimas permaneceram em poder de um dos indivíduos, que ainda jogou um cobertor por cima dos homens e os deixaram sob a mira da arma, enquanto o outro buscava bens na casa". [...
]
(AgRg no HC n. 797.749/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”

No que concerne à dosimetria do crime de receptação, verifico que também deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que se tratou de bem de elevado valor (carro), o que denota dolo mais intenso na conduta do apelante Jovane. Nesse sentido, ao tratar do tema, assim assentou o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS DECLINADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, destacou-se que os crimes e a contravenção penal foram praticados enquanto o agravante estava no gozo de benefício penal de saída temporária, cumprindo pena em regime semiaberto.
Ademais, quanto à receptação, mencionou-se o elevado valor do bem receptado (veículo automóvel). 2. Tais elementos são concretos e denotam um dolo mais intenso ou uma maior reprovabilidade do agir do réu, a ensejar resposta penal superior, não se havendo falar, no caso concreto, em bis in idem acerca da utilização do valor do bem para considerar desfavorável a culpabilidade quanto ao crime de receptação.
3. O fato de o agente praticar o crime durante gozo de benefício penal ou de cumprimento de pena imposta em outro processo é circunstância que justifica a elevação da pena-base. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 756.534/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022.)

Logo, entendo
que a
manutenção da referida circunstância judicial
é medida que se impõe,
o que justifica, inclusive, que o aumento da pena-base seja efetuado em patamar acima daquele usualmente aplicado, em atenção ao princípio da individualização da pena.

Quanto aos
antecedentes
,
reconhecidos tão somente em relação ao réu Matiomar Francisco Dias,
verifica-se dos autos que o apelante possui
04

(quatro)
condenações criminais transitadas em julgado por crimes anteriores aos apurados nos presentes autos, conforme certidão acostada às fls.
114/138
, de modo que, uma condenação foi valorada na primeira fase da dosimetria e as demais para reconhecer a
(multi)
reincidência na segunda fase, conforme autoriza a jurisprudência pátria. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, IV, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 120 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 3. Quanto à dosimetria da pena, não há falar em bis in idem, visto que o magistrado utilizou a condenação transitada em julgado para negativar os maus antecedentes do paciente, o que é permitido nos moldes da jurisprudência desta Corte Superior, e outra para configurar a reincidência, inclusive específica. 4. Nessa linha de intelecção,
A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda (HC 645.844/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021).
[...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 763.437/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Assim, não há mácula na valoração negativa dos antecedentes do apelante
Matiomar

Francisco Dias.

Ainda com esteio no efeito devolutivo da apelação criminal, também reputo ser o caso de manutenção da valoração negativa das
circunstâncias do crime.

No ponto, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
As circunstâncias do crime, podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal, conforme orientação desta Corte Superior.
[...]
(HC n. 583.384/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 25/8/2020.)”.

No presente caso, evidencia-se que os apelantes utilizaram-se de carro roubado, adquirido pelo réu Jovane, para realizarem a empreitada criminosa, o que evidencia a maior gravidade da conduta perpetrada.

Não fosse o bastante, tão logo a polícia militar chegou ao local do crime, foi efetuado disparo de arma de fogo com o escopo de se furtarem da aplicação da lei penal, colocando a vida das vítimas, dos policiais e de outras pessoas que transitavam próximo ao local em risco,
o que
também se presta para a valoração negativa das circunstâncias do crime, conforme iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ AFASTADA. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CULPABILIDADE. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito.
2. Indicados elementos concretos que extrapolam os limites do tipo penal imputado para justificar a valoração negativa das circunstâncias, em razão de terem sido efetuados vários disparos em via pública, colocando a vida de outras pessoas em risco, bem como da culpabilidade, considerando a majorante sobejante, referente ao concurso de pessoas, não se verifica a violação do art. 59 do Código Penal.
3. Considerando que foram utilizadas circunstâncias diversas para a exasperação da pena-base, em razão do modus operandi do delito, e, na terceira fase, para o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, em razão do em prego de arma de fogo, não há indevido bis in idem. 4. Tendo em vista as penas máximas e mínimas abstratamente cominadas para o delito de roubo, de 4 a 10 anos, não se verifica manifestamente desproporcional, diante do livre convencimento motivado do magistrado, a exasperação em 2 anos da reprimenda em razão da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. 5. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp n. 2.240.197/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÕES DE INIDONEIDADE NA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E DE NECESSIDADE DE REVISÃO DA PENA-BASE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL EMBASADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. INCREMENTO EM 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A culpabilidade e as circunstâncias do crime foram corretamente negativadas em função do efetivo disparo de arma de fogo contra a vítima e os policiais, em via pública, incrementando o risco de dano.
Da mesma forma, o pavor causado dentro de um veículo e morte na fuga são elementos idôneos à avaliação desfavorável das consequências do crime. Precedentes desta Corte. 2. O pedido de incremento em 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente resultaria em uma pena-base superior à aplicada nas instâncias ordinárias, de modo que incidiria em vedada reformatio in pejus. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.979.570/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Assim, mantenho a negativação das circunstâncias do crime.

De igual forma, também verifico a necessidade de manutenção da valoração negativa das consequências do crime, na medida em que, apesar de os bens subtraídos terem sido restituídos às vítimas, evidenciou-se dos autos que os apelantes danificaram diversos bens dentro do ferro velho (circuito de monitoramento, telhas, cerca elétrica e chave de moto), causando prejuízos de mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesse sentido, assim se manifestou a vítima Gerson Galero, proprietário do ferro velho (fls. 10/11), ao ser ouvido na esfera policial:

“[...] QUE no seu estabelecimento comercial possui sistema de videomonitoramento, mas depois que os três indivíduos viram que estavam sendo filmados, eles quebraram o dvr; QUE eles quebraram as telhas, a cerca elétrica, a chave da moto também sumiu; QUE eles deram um prejuízo de no mínimo
mil
reais. [...]”.

Já em juízo, a vítima em questão confirmou a declaração prestada perante a autoridade policial, esclarecendo que o
“
prejuízo total foi mais de R$ 2.000,00”.

Vale dizer que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
Nos crimes de natureza patrimonial, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é idônea a valoração negativa das consequências do delito, quando o valor econômico do prejuízo suportado pelas vítimas se apresenta considerável, extrapolando os parâmetros usuais. Precedentes. (STJ. AgRg no HC 723.349/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022
)”.

Assim, mantenho a valoração negativa das
consequências
do crime
.

Por fim, quanto à conduta social, personalidade e motivos do crime, verifico que a fundamentação adotada pelo magistrado
a quo
foi genérica. Confira-se:

Matiomar Francisco Dias

e
Magno Neves Lima:

A conduta social do acusado não é das melhores. Personalidade um tanto quanto desvirtuada. Os motivos
[...]
do crime lhe são desfavoráveis.

Jovane Galdino da Silva:

A conduta social e a personalidade do acusado restaram comprometidas, uma vez que aquele cometeu o delito com emprego de arma de fogo – objeto amedrontador. Os motivos
[...]
do crime lhe são desfavoráveis.

Lado outro, não verifico quaisquer outros elementos nos autos capazes de justificar a valoração negativa das circunstâncias
da
conduta social, personalidade
e
motivos
do crime
, de modo que
entendo ser o caso de neutralizá-las.

É de se registrar que, e
m que pese o
s
vetor
es
da
conduta social, personalidade
e
motivos
do crime

tenha
m
sido valorado
s
em desfavor do
s
recorrente
s

sem
fundamentação idônea para tanto, no presente caso, diante da pena-base fixada pelo juízo
a quo

ser

proporcional à
s
circunstância
s
judicia
is
de fato desfavoráve
is
ao
s
acusado
s
,
vislumbro
não
ser
possível a redução da
s
pena
s
-base
s
.

Isso porque, se assim o fizesse, estaríamos contrariando a orientação jurisprudencial acerca do
quantum

de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, bem como se estaria aplicando pena insuficiente e inadequada ao caso em tela, de grande gravidade e que necessita de repreensão firme e suficiente por parte do Estado.

Portanto, diante da
vedação à proteção insuficiente

e da necessidade de se aplicar pena adequada e proporcional ao crime praticado, tenho que, neste caso em específico,
não é possível a redução da
s
pena
s
-base
s
aplicada
s

quanto
ao
s
apelante
s

Matiomar Francisco Dias,

Jovane Galdino da Silva

e
Magno Neves Lima
,
a
s
qua
is
mantenho
no mesmo patamar fixado na sentença.

Nesse sentido, na hipótese em apreciação, de modo excepcional, consoante devidamente fundamentado acima, entendo que
“
mesmo que afastadas algumas das circunstâncias judiciais sopesadas inicialmente como desfavoráveis pelo juízo singular, poderá permanecer a pena-base fixada nos mesmos moldes iniciais, quando demonstrado ter sido estabelecida proporcionalmente, levando em consideração as reconhecidas circunstâncias negativas ao acusado
”
(TJPB; APL 0002512-07.2015.815.0011; Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. João Benedito da Silva; DJPB 30/03/2017; Pág. 10).

Em sequência,
já quanto à segunda fase da dosimetria,
a defesa de
Matiomar Francisco Dias
pleiteia
a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
.

A esse respeito, da análise da dosimetria da pena verifica-se que o magistrado não aplicou a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, uma vez que já tinha considerado as condenações do apelante na fixação da pena-base.

Logo, carece de interesse recursal a análise do referido pleito, porquanto o magistrado não aplicou a agravante da reincidência ao realizar a dosimetria do apelante Matiomar.

Ainda quanto à segunda fase, a defesa de
Jovane Galdino da Silva
pugna pela

aplicação da fração de 1/6 em relação a cada uma das atenuantes reconhecidas (menoridade relativa e confissão espontânea), conforme orienta a jurisprudência..

Conforme se depreende da sentença, o magistrado
a quo
reconheceu ser o caso de incidir a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, do Código Penal) ao apelante Daniel, contudo,
consignou em sentença ter se tratado de confissão parcial.

No ponto, registro que o Superior Tribunal de Justiça já assentou a possibilidade de aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6 da pena-base nos casos de confissão
parcial
, como ocorrido no presente caso. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE COMPARTILHAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO EM 1/12. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O elevado número de material pornográfico infanto-juvenil compartilhado em rede privada de usuários extrapola o tipo previsto no art. 241-A da Lei 8.069/1990, autorizando o aumento da pena basilar a título de circunstâncias do crime. 2. O aumento da pena-base em 1/3 do mínimo legal, apresentando fundamentação que justifique tal exasperação, devendo ser mantida, porque proporcional e razoável.
3. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em razão da confissão ter sido parcial, justifica-se a redução da pena em fração inferior a 1/6.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.286.191/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Assim sendo, mantenho o patamar aplicado em razão da confissão parcial do apelante Jovane.

Prosseguindo, verifico que o magistrado sentenciante, reconheceu a incidência da atenuante da menoridade relativa quanto ao
apelante
Jovane
(artigo 65, I, do Código Penal), tendo aplicado, no entanto, patamar de redução inferior a 1/6, sem trazer fundamentação concreta para tanto, conforme exige a jurisprudência pátria.

Nesse sentido:

[...]
3. A jurisprudência e a doutrina pátrias têm o entendimento que o Magistrado, na segunda fase de aplicação da pena, não pode aplicar redução abaixo do limite mínimo previsto para a terceira fase da dosimetria, qual seja, 1/6 (um sexto), a não ser que o faça fundamentadamente, indicando elementos concretos constantes dos autos, a justificar a necessidade de uma menor redução, respeitada sempre a vedação à diminuição da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ.
4. Na hipótese, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas foram sopesadas tanto para majorar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, quanto para modular a fração de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06, de modo que incorreu o Tribunal de origem em manifesto bis in idem, o que configura constrangimento ilegal, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 639.536/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 29/3/2023).

Assim sendo, entendo ser o caso de aplicação da fração de 1/6 para atenuar a pena em razão da menoridade relativa, razão pela qual, observado o disposto na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao crime de roubo, fixo a pena intermediária no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Já quanto ao crime de receptação, deixo de proceder à retificação da pena, na medida em que o magistrado
a quo
já havia fixado a pena intermediária em seu mínimo legal, qual seja, de 01 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, o que foi mantido em definitivo, em razão da ausência de causas de aumento e de diminuição da pena.

Prosseguindo na dosimetria do crime de roubo, na terceira fase, presente a causa especial de aumento do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (concurso de pessoas), aumento a pena em 1/3, fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa.

Mantenho o patamar de aumento fixado pelo juízo
a quo
quanto ao concurso formal (art. 70, do Código Penal) qual seja, de 1⁄2 (metade), fixando a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Por fim, aplicado o concurso material do crime de roubo e de receptação, estabeleço a
pena total de 09 (nove) anos de reclusão
, a ser cumprido em regime inicialmente
fechado
, e de 35 (trinta e cinco) dias-multa, valorados à razão de um trinta avos do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por derradeiro, considero prequestionados os artigos
14, II,
59, 65, III, ‘d’, 67, 68
e 157, todos
do Código Penal, bem como o art. 93, I
X
, da Constituição da República.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
dos recursos de
a
pelação
c
riminal interpostos
e
, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de
Matiomar Francisco Dia
s e
Magno Neves de Lima

e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
Jovane Galdino da Silva,
redimensionando a sua pena total para
09 (nove) anos de reclusão
, a ser cumprido em regime inicialmente
fechado
, e 35 (trinta e cinco) dias-multa,

mantendo-se inalterados os
demais
fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É
como voto.

Vitória, 10 de agosto de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)